Tribunal: TJDFT
Processo: 0732842-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0732842-17.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE SIDOU DE AZEVEDO AGRAVADA: SIMONE TEIXEIRA COUTINHO DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por PAULO HENRIQUE SIDOU DE AZEVEDO, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência, proferida à ID 74976446, que não conheceu do agravo anteriormente manejado, por afronta à legislação de regência. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto manifestamente inadmissível. Com efeito, incabível agravo interno contra decisão de ID 74976446 que não conheceu do agravo fundado no artigo 1.021 do CPC, por erro grosseiro. Consoante regimento interno do TJDFT, só é cabível agravo interno nos casos de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou do recurso repetitivo, o que não é a situação dos autos. Ademais, advirto a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. III – Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 75975428. Certifique-se o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, considerando que, com a interposição de recurso manifestamente incabível (ID 74831573), não houve interrupção do prazo para interposição de novos recursos (PET no AREsp n. 2.690.617/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 10/4/2025), consoante requerido na petição de ID 75100109. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018